Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MANUTENÇÃO DO ENLACE FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar que a união estável judicialmente reconhecida entre a requerida e o irmão dos requerentes se dissolveu antes do seu falecimento.
2. Conquanto o artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil estabeleça a necessidade de indicação das provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados, este não é o único momento dedicado a este propósito. Verificada a existência de pontos a esclarecer, deve o magistrado, por ocasião do saneamento do feito, facultar às partes a dilação probatória – tal como ocorrido na espécie.
3. Se a parte ré, intimada da decisão de saneamento, manifesta o interesse na produção de prova oral, mas limita-se a registrar que as testemunhas compareceriam no dia da audiência, deixando de apontar quem seriam estas, há nítida inobservância ao disposto no artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil. Não prospera, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, ainda que as testemunhas compareçam espontaneamente para a audiência de instrução. Precedentes desta Corte.
4. Se, não obstante intimada da decisão de saneamento do feito para apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas, a requerida deixa de fazê-lo, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa lastreada no comparecimento espontâneo para audiência de instrução.
5. Se as informações coligidas aos autos não apontam para a manutenção do convívio familiar pela requerida após o acidente sofrido pelo companheiro, ou de queixa deste acerca da ausência daquela, é razoável pressupor o rompimento da união estável outrora havida, sobretudo quando os testemunhos colhidos e o surgimento de uma nova filha, gerada como fruto de outro relacionamento, ratificam tal evento.
6. Recurso conhecido e desprovido.